Tribunal: CARF
Processo: 10840.905856/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905856/2012-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.182 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta refaça a apuração da
COFINS Não-Cumulativa (cód. de receita 5856) relativa ao período-base de 03/2012,
informando ao final do procedimento se há credito em favor do Recorrente e se este se mostra
suficiente para a compensação do débito indicado no PER/DCOMP no
42792.16171.311012.1.3.04-0901.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório da DRJ/RJ1:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 42792.16171.311012.1.3.04-
0901 (fls. 02 a 06), transmitido em 31/10/2012 pelo contribuinte acima
identificado, no qual solicita a compensação da CSLL relativa ao período de
apuração set/2012. Informa como origem do direito creditório o pagamento
referente à Cofins não cumulativa, relativa ao período 03/2012, no valor
total de R$ 1.099.920,81, pretendendo utilizar para fins desta compensação
apenas R$ 38.793,65.
À fl. 07 consta despacho decisório proferido em 05/12/2012, o qual concluiu
pela improcedência do crédito original informado no PER/DCOMP, sob o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905856/2012-87
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905856/2012-87

fundamento de que o pagamento relacionado havia sido integralmente
utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação informada.
Cientificado desta decisão em 18/12/2012 (fl. 11), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 17/01/2013 (fls. 12 a 18),
alegando, em resumo, que:
O indeferimento da compensação no despacho decisório ocorreu pelo fato
de a empresa ter informado o valor de R$ 1.099.920,81 na DCTF de
03/2012, e não o valor de R$ 1.060.288,04, que é o correto;
O fato de a empresa não ter retificado a DCTF para alteração do valor
informado erroneamente fez com que os sistemas da RFB não constatassem
o recolhimento indevido;
Por outro lado, caso na DCTF constasse o valor correto, a compensação
seria homologada;
A empresa, tendo certeza de que somente pelo fato de ter cometido
equívoco ao preencher a DCTF teve seu pedido negado, promoveu a
transmissão da DCTF retificadora em 17/01/2003, conforme previsto no art.
9o da IN/RFB no 974/2009 (fl. 28);
Da análise do texto normativo, depreende-se que a empresa não se
enquadra em nenhuma das situações em que a retificadora não produzirá
efeitos, devendo ser admitida.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob o fundamento, aqui resumidamente colocado, de que o contribuinte não
teria apresentado documentação comprobatória do direto alegado, não sendo suficiente para tal
comprovação a DCTF e o DACON retificadores.
A ciência do Acórdão da instância a quo deu-se em 23/07/2014, conforme Termo de
Ciência por Decurso de Prazo.
Insatisfeito com o teor da decisão, em 22/08/2014 o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário perante este E. CARF, alegando que, por meio da análise do Livro Razão, parte
integrante do SPED, especificamente das contas contábeis que trazem a demonstração a
apuração da COFINS, seria possível concluir positivamente acerca da existência do crédito de
R$ 39.632,77 .
É o que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905856/2012-87

Examinando os autos, verifica-se que o cerne da divergência gira em torno da
comprovação da existência do indébito, manifestando-se a autoridade julgadora de primeira
instância no sentido de que o Recorrente não logrou comprovar o excesso de pagamento.
Na fase de impugnação, constata-se que o sujeito passivo não apresentou
escrituração contábil-fiscal, restringindo-se a acostar aos autos apenas a DCTF retificadora
naquela oportunidade.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência deste Colegiado inclina-se no sentido de que, em se
tratando de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz
de relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a verdade dos fatos.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção
manifestada neste voto.
Da análise do acervo carreado aos autos, verifica-se que há fortes indícios de
obtenção da existência do crédito, porquanto a escrituração contábil-fiscal indica a procedência
quanto ao alegado nas razões de defesa expendidas pelo Recorrente, no tocante aos lançamentos
ali mencionados.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela unidade de origem da RFB, objetivando que sejam esclarecidos os pontos
seguintes:
1) Com base nos registros contábeis e apuração da COFINS Não-Cumulativa
para o período-base de 03/2012 no DACON com status Ativo, qual o valor
efetivamente devido para a contribuição em referência?
2) Cotejando o valor apurado em diligência como devido para a COFINS Não-
Cumulativa (cód. de receita 5856), PA 03/2012, com o valor recolhido em

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905856/2012-87

25/04/2012 via DARF, citado no Despacho Decisório, existe recolhimento a
maior? Em caso positivo, qual o valor deste?
3) O valor do crédito em favor do Recorrente se mostra suficiente para a
compensação
do
débito
indicado
no
PERDCOMP
no
42792.16171.311012.1.3.04-0901?
Para a consecução do objetivo de esclarecimento proposto nesta diligência, a
autoridade fiscal poderá solicitar demais documento ao Recorrente, bem como se valer de
informações contidas nos sistemas mantidos pela RFB.
Ao final do procedimento, o contribuinte deve ser cientificado do resultado da
diligência.
Concluso todo o procedimento descrito, o presente processo deve retornar ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital